Tribunal: TJMT
Processo: 1034853-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034853-72.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILY NATHALIA DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 062.512.721-80 (RECORRENTE), GRAZIELA DA SILVA DATE - CPF: 005.586.431-75 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANCAMENTO FORMAL DE MATRÍCULA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por aluna universitária contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado em face de instituição de ensino superior. A autora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, abusividade contratual, falha na prestação de serviços educacionais, ilegitimidade da cobrança e da negativação e pleiteia compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação sobre pedido contraposto; (
ii
) verificar a legalidade da cobrança de
mensalidades e da negativação, diante da alegação de trancamento de matrícula não comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação do pedido contraposto pela instituição educacional ocorreu junto com a contestação, sendo certo que a parte autora teve ciência inequívoca e apresentou impugnação, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A decisão posterior que acolheu embargos de declaração da parte ré apenas corrigiu omissão da sentença originária, sem alterar os fundamentos de mérito, não havendo prejuízo à ampla defesa.

A cobrança das mensalidades e a negativação são legítimas, pois não houve comprovação de trancamento formal da matrícula por parte da autora, sendo insuficientes as tratativas por e-mail.

O histórico escolar da recorrente comprova vínculo acadêmico ativo no semestre contestado, afastando a tese de suspensão da exigibilidade das parcelas.

Não se verifica abusividade contratual, uma vez que a autora aderiu voluntariamente ao contrato de parcelamento estudantil, cujas condições estavam claras e previamente estabelecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMILY NATHALIA DA SILVA DE ARRUDA contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 270295382), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT.

A Recorrente, em suas razões (ID 270295391), alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a abusividade das cláusulas contratuais, a falha na prestação do serviço pela demora na entrega da documentação para transferência, a ilegitimidade das cobranças e da negativação, e a ocorrência de danos morais. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 270295394), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve oportunidade de se manifestar sobre o pedido contraposto formulado pela Recorrida.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme se verifica dos autos, o pedido contraposto foi apresentado juntamente com a contestação (ID 270295380), de modo que a Recorrente teve ciência inequívoca do
mesmo e oportunidade para apresentar sua impugnação, o que, de fato, ocorreu (ID 172739289).

Ademais, a decisão que acolheu os embargos de declaração da Recorrida para julgar procedente o pedido contraposto (ID 270295389) apenas corrigiu uma omissão existente na sentença original, sem alterar os fatos ou fundamentos jurídicos da lide. Assim, não houve qualquer prejuízo à defesa da Recorrente, que pôde exercer o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do processo.

Dessa forma, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito

No mérito, a Recorrente busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, a inexistência do débito, a abusividade das cláusulas contratuais, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme se verifica dos documentos juntados pela Recorrida, a Recorrente aderiu ao Contrato de Parcelamento Estudantil Especial
Univag
–
Univag
Mais, que lhe permitiu o pagamento de um percentual da mensalidade durante o curso, com a obrigação de quitar o saldo remanescente após a conclusão.

A Recorrente alega que solicitou o trancamento da matrícula em fevereiro de 2022, o que, em tese, suspenderia a exigibilidade das mensalidades vincendas. Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove o trancamento formal da matrícula. Os e-mails trocados entre a Recorrente e a instituição (ID 270295369 e 270295370) demonstram apenas
uma tratativa inicial sobre a possibilidade de migração para o ensino à distância, o que não se concretizou.

Ademais, o histórico escolar da Recorrente (ID 270295367) indica que ela cursou o 4o semestre (2022/1), com registro de faltas, o que corrobora a tese de que não houve o trancamento formal da matrícula.

Assim, não tendo a Recorrente comprovado o trancamento formal da matrícula, a cobrança das mensalidades e a consequente negativação de seu nome configuram exercício regular do direito de credor por parte da Recorrida, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

Por fim, não há que se falar em abusividade das cláusulas contratuais, uma vez que a Recorrente aderiu livremente ao Contrato de Parcelamento Estudantil Especial
Univag
–
Univag
Mais, que lhe proporcionou condições facilitadas de pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto por
EMILY NATHALIA DA SILVA DE ARRUDA

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da c
ondenação
, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se for o caso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025